Tribunal: TJDFT
Processo: 0708637-71.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2024-01-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CITAÇÃO. PARCELAS VENCIDAS E NÃO PAGAS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em se tratando de Ação Monitória para recebimento de mensalidade escolar vencida e não paga com lastro em contrato de prestação de serviços educacionais, o prazo de prescrição é quinquenal, conforme disposto no artigo 206, § 5o, I, do CPC/15, contado a partir do vencimento da última parcela.
2. No caso concreto, vencida a última mensalidade cobrada em 25/7/2017, e tendo em vista o prazo prescricional de 5 (cinco) anos aplicável à hipótese, o termo final para o ajuizamento da demanda era o dia 25/7/2022.
3. Considerando que a presente ação monitória foi ajuizada em 19/5/2021 e que o Réu compareceu aos autos em 4/2/2022, não se operou a prescrição.
4. Apelação conhecida e não provida.